Tribunal: TJES
Processo: 5025201-34.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025201-34.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA SILVA LOPES
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025201-34.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ANA MARIA SILVA LOPES

RECORRIDA: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou serviço de internet com a ré em 16/11/2022, no valor de R$ 128,42, mas precisou cancelar o plano em razão de mudança de endereço. Ao solicitar o cancelamento, foi surpreendida com a exigência de pagamento de uma taxa de R$ 200,00. Sustenta que, apesar das reiteradas solicitações de encerramento do contrato, a ré não efetivou o cancelamento, o que gerou cobranças indevidas e, posteriormente, a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Diante disso, requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14034572), requerendo a reforma da sentença para que seja majorado o valor fixado a título de danos morais.

Tese da ré

Contrarrazões recursais ao ID. 14034573, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 14034571) dispôs que:
“Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial para declarar resolvido o contrato de prestação de serviços enfocado nos autos e determinar que a requerida se abstenha de efetuar novas cobranças relativas aos serviços objeto da lide, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento. Condeno ainda a ré a restituir à autora, em dobro, o que pagou indevidamente, na quantia de R$ 1.047,86 (um mil e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), corrigido monetariamente desde os desembolsos e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação, bem como indenizá-la em
R$ 2.000,00
(dois mil reais) por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, posto que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

No caso em exame, restou amplamente demonstrado que a autora solicitou, de forma reiterada, o cancelamento do serviço de internet contratado com a ré, sem que houvesse a devida efetivação da solicitação. Em razão da inércia da fornecedora, não só foram geradas cobranças indevidas como também houve a indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, o que se reveste de extrema gravidade, conforme se verifica nos IDs. 14034557, 14034556 e 14034555.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrida, impõe-se o dever de indenizar a Recorrente pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Entretanto, ouso em discordar do magistrado
a quo
no que tange ao
quantum
indenizatório.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Neste sentido, levando em consideração à conduta da Recorrida, que promoveu a cobrança indevida em desfavor da consumidora, ocorrendo a negativação de seu nome, entendo o valor arbitrado deve ser majorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
se mostra irrisório frente ao caso concreto em análise, entendo por bem majorá-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo o restante do comando sentencial. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)